Tribunal: TCU
Processo: 008.286/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao Projeto PRONAC número 251762 (Objeto: Montar e apresentar o espetáculo Tabaris Dancing ou Cabaré Máximo, toda gerência é feminina, que propõe reimaginar, a partir de fragmentos históricos e da ficção, a trajetória das mulheres que administraram esse emblemático espaço no centro de São Paulo no início do século 20. Irregularidade: violar a moralidade administrativa e ainda o uso de verba pública de maneira indevida.

Inteiro teor:
Acórdão 1212/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, sobre possível violação da moralidade administrativa e uso indevido de verba pública em razão da autorização para captação de recursos feita ao projeto cultural "Tabaris Dancing ou Cabaré Máximo, toda gerência é feminina", de no Pronac 251762, e cujo objeto consiste em: "Montar e apresentar o espetáculo Tabaris Dancing ou Cabaré Máximo, toda gerência é feminina, que propõe reimaginar, a partir de fragmentos históricos e da ficção, a trajetória das mulheres que administraram esse emblemático espaço no centro de São Paulo no início do século 20". Considerando que o denunciante se limita a afirmar que "o ato ou processo" relativo ao espetáculo "Tabaris Dancing ou Cabaré Máximo, toda gerência é feminina" foi celebrado em 6/2/2025 e que: "Trata-se de fato amplamente divulgado pela mídia considerando a destinação de verba da Lei Rouanet para evento cultural de prostíbulo, o que não parece estar alinhado com os valores da República e ainda princípios que guiam a Administração Pública" (peça 1, p. 1-2); considerando que a denúncia não preenche os requisitos de admissibilidade constantes do art. 235 do Regimento Interno do TCU, pois, embora a matéria seja de competência do Tribunal, esteja redigida em linguagem clara e objetiva, contenha nome legível, qualificação e endereço do denunciante, ela não se encontra acompanhada de indício de irregularidade ou ilegalidade; considerando, em linha com o afirmado pela unidade instrutora, que não há comprovação de irregularidade no ato ou no fomento ao projeto em questão, que consiste em peça de teatro, objeto passível de incentivo pela Lei 8.313/1991; considerando, ainda, que a Constituição Federal assegura a liberdade de expressão das atividades artísticas, independentemente de censura ou licença (art. 5o, IX); considerando que a moralidade administrativa - conceito jurídico objetivo, ligado à ética pública e ao dever de probidade dos agentes públicos - não se confunde com moral pessoal ou religiosa; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 235 e 276 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014: a) não conhecer da denúncia, por não preencher os requisitos de admissibilidade; b) indeferir o requerimento de medida cautelar, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção; c) levantar o sigilo do processo, exceto em relação às peças que contenham identificação pessoal do denunciante; d) comunicar esta decisão ao denunciante; e) arquivar os autos. 1. PROCESSO TC- Processo 008.286/2025-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade: Ministério da Cultura. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.